Tribunal: TJMT
Processo: 0001608-59.2014.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001608-59.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Enquadramento, Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[RAIMUNDO CAETANO DA SILVA - CPF: 065.387.201-10 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo apelante, mantendo os cálculos homologados. A parte apelante sustentou excesso de execução em razão de alegada inadequação nos cálculos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a apelação é o recurso cabível contra decisão interlocutória que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3.

Conforme o entendimento jurisprudencial e o Código de Processo Civil, a decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir o processo de execução, é considerada decisão interlocutória, sendo cabível o recurso de agravo de instrumento, e não apelação.

4.
A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio
da

fungibilidade
recursal. Dessa forma, o recurso de apelação não deve ser conhecido.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “A interposição de apelação contra decisão interlocutória que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença
configura erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1.698.344/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 01.08.2018; TJMT, N.U 1006215-54.2021.8.11.0002, Rel.
Desa
. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto
pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
contra decisão proferida
pelo
j
uízo
d
a
3ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da
C
omarca de Cuiabá
(MT)

que
, nos autos
do pedido de cumprimento de sentença n.
0001608-59.2014.8.11.0002
movido por
RAIMUNDO CAETANO DA SILVA
,
rejeitou a impugnação oferecida pelo impugnante/
apelante
a respeito dos valores e homologou o cálculo apresentado pelos
exequentes
/apelados
.

Em suas razões recursais, o Município de Várzea Grande
(MT)
alega excesso de execução, sustentando que os cálculos realizados pela contadoria judicial não observaram corretamente a legislação municipal aplicável, utilizando valores de proventos ao invés de vencimentos para apuração das diferenças salariais.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada no Id.
222581667
. Preliminarmente, sustentou o não cabimento do recurso de apelação no presente caso. Quanto ao mérito, pugnou pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id.

233635176
,
apontando a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto
pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
contra decisão proferida
pelo
j
uízo
da
3ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da
C
omarca de Cuiabá
(MT)

que
, nos autos
do pedido de cumprimento de sentença n.
0001608-59.2014.8.11.0002
movido por
RAIMUNDO CAETANO DA SILVA
,
rejeitou a impugnação oferecida pelo impugnante/
apelante
a respeito dos valores e, homologou o cálculo apresentado pelos
exequentes
/apelados
.

Pois bem.

Sabe-se que todo e qualquer recurso interposto com base no Código de Processo Civil deve obedecer aos princípios norteadores da Teoria Geral dos Recursos, a saber, o duplo grau de jurisdição, taxatividade, singularidade, fungibilidade e proibição da
reformatio in pejus
.

Ademais, pelo princípio da singularidade, também chamado de princípio da
unirrecorribilidade
das decisões judiciais, tem-se que cada ato deva ser impugnado somente com um recurso previsto no ordenamento.

No caso, infere-se dos autos na origem que o d.
J
uízo
a quo
proferiu decisão
rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença
oposta pela parte ora apelante.

Merece registro, por oportuno, que a decisão interlocutória é aquela que não coloca fim a fase de conhecimento ou de execução do feito, independentemente de seu conteúdo, sendo atacada, portanto, mediante a interposição de agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.015, do Código de Processo Civil.

Diante de tais premissas, com base no princípio da singularidade e considerando que a decisão recorrida é de natureza interlocutória, eis que não colocou fim ao processo de execução, a sua impugnação deveria se dar por meio do recurso de agravo de instrumento.

Sobre o tema
,
a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR MUNICIPAL TRANSFERIDO PARA O SAAE E AGORA INATIVO. EVOLUÇÃO FUNCIONAL. DESCABIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DA PREFEITURA. RECURSO PROVIDO. (...)
Esta Corte orienta-se no sentido de que, "no sistema regido pelo
NCPC
, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, têm natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu
enfrentamento"
(
REsp
1.698.344/MG
, 4ª T., Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
1º.08.2018). (...) Constatado o erro grosseiro, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, sendo de rigor a cassação do acórdão que julgou a apelação, restabelecendo-se a sentença. Restam prejudicas as demais questões. Posto isso, com fundamento nos
arts
.
932
,
V
, do
Código de Processo Civil de 2015
e 34, XVIII, c, e 255, III, ambos do RISTJ, DOU
PROVIMENTO ao Recurso Especial, nos termos da fundamentação”.

(
RECURSO ESPECIAL Nº 1.823.680 - SP
(2019/0082587-4) RELATORA: MINISTRA REGINA HELENA COSTA, 18.11.2019. MINISTRA REGINA HELENA COSTA).
[sem destaque no original].

Nesse sentido, o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO E INESCUSÁVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão objurgada não colocou fim ao processo, pois rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença, determinando o prosseguimento do feito.

Nesta hipótese, o recurso correto a ser utilizado seria o agravo de instrumento, configurando no presente caso o erro grosseiro, onde não cabe a aplicação do princípio da fungibilidade recursal”
.

(N.U 1006215-54.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
Rel. DESA.
ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25
.
3
.
2024,
Publicado
no DJE 28
.
3
.
2024)
.
[sem destaque no original].

“RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO DO MUNICÍPIO –
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Na esteira da jurisprudência do STJ, “a impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução
, será
sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015” (
AgInt
no
AREsp
1.986.386/MA).

Se a decisão atacada se limitou a acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, sem a baixa dos autos, trata-se de decisão interlocutória, que não extinguiu a execução e se sujeita a Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A inadequação da espécie recursal constitui erro grosseiro que obsta o conhecimento da Apelação interposta e não se presta a servir como sucedâneo ao Agravo de Instrumento, impedindo que se aplique ao caso o princípio da fungibilidade recursal.

Recurso não conhecido”
.

(N.U 1008284-83.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
M
Á
RIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
Segunda Câmara
d
e Direito Público
e
Coletivo
, Julgado em 05
.
3
.
2024,
Publicado
no DJE 12
.
3
.
2024)
.
[sem destaque no original].

Registre-se que a interposição de recurso de apelação e não de agravo configura erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal.

Com efeito, resta evidente que o presente apelo não é o recurso adequado contra a decisão interlocutória que
rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença,
razão pela qual não há como conhecer do recurso.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
d
o recurso de apelação,
com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024